Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NECESSIDADE DE LEITO DEUTI. TERMO INICIAL. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor em hospital privado desde o dia 02.06.2021. Em seu recurso, sustenta a preliminar da falta de interesse de agir ante a ausência de prova de resistência administrativa; aduz que o termo inicial da obrigação deveria ser o dia 04.06.2021, momento da sua ciência quanto aos termos da liminar deferida, mas que o Distrito Federal já havia disponibilizado leito de UTI para o paciente na rede privada no dia 03.06.2021; e que não há conduta lesiva por sua parte, uma vez que a parte autora se dirigiu à rede privada por conta própria. Assim, pugna pela improcedência do pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas.
III. As condições da ação, tal como interesse de agir, são examinadas a partir das afirmações alegadas pela parte. Portanto, a análise da responsabilização do ente distrital a custear as despesas de UTI é questão de mérito. Assim, à luz da teoria da asserção rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
IV. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
V. Todavia, a urgência a ensejar a eventual intervenção judicial limita-se às despesas com internação em UTI, enquanto que para o atendimento em leito comum / enfermaria o cidadão deve respeitar a fila de atendimento disponibilizado nas mesmas condições para os que também aguardam na rede pública. No caso, a parte autora buscou atendimento em nosocômio particular em decorrência de estar acometido de Covid-19, local onde foi constatado, na noite do dia 02.06.2021, a necessidade de internação em leito de UTI. Ainda, consta que na mesma noite o hospital privado solicitou junto à Central de Regulação que fosse disponibilizado um leito de UTI para o paciente (ID 29680082, pág. 2). No dia 03 de junho às 00h53min foi protocolada a presente ação judicial, sendo deferida a liminar para determinar que o Distrito Federal encaminhasse médico vinculado à SES/DF para o hospital privado, de forma imediata, para avaliar o estado de saúde da parte autora, promovendo a sua inscrição na Central de Regulação e, se o caso, a sua internação em leito de UTI na rede pública ou particular. Consta nos autos que a ordem judicial foi recebida na Central de Regulação no dia 04.06.2021, mas que já havia ocorrido a inclusão do paciente na lista de espera de leito de UTI às 12h34min do dia 03.06.2021, sendo que às 17h44min do mesmo dia o autor foi admitido em leito regulado na UTI Covid do Hospital Home (ID 29680100).
VI. Assim, constata-se que, quando intimado da decisão liminar, o Distrito Federal já havia inserido o paciente na Central de Regulação, bem como promovido a sua admissão em leito regulado de UTI na rede privada. Ademais, ainda que o hospital particular tenha comunicado à Central de Regulação naquele dia 02.06.2021 que o paciente precisava de leito de UTI, destaca-se que há prévia necessidade de verificação da possibilidade de admissão pelo médico intensivista (levando em consideração a indicação do médico que acompanha o paciente), a teor do artigo 2o da Resolução no 2.156/16 do CFM, também se submetendo ao procedimento do sistema público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cujo acesso é regulado pela Portaria no 1.388/2017, que no seu artigo 4o ressalta a necessidade de classificação de risco e demais critérios de priorização visando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão. Por essas razões, o e-mail enviado pelo hospital particular no dia 02.06.2021 não configura o termo inicial da obrigação estatal para a internação do paciente em leito de UTI. Ainda, reitera-se que às 12h34min do dia 03.06.2021 o Distrito Federal fez a inserção do paciente na central de regulação, sendo que naquela mesma tarde, às 17h44min, já havia disponibilizado o leito de UTI para o paciente, sendo razoável o transcurso de algumas horas entre a inserção na central de regulação e a disponibilização do leito face o procedimento necessário para a sua execução, de modo que não caracteriza omissão do Distrito Federal. Desse modo, constata-se que antes da intimação da ordem judicial que deferiu o pedido liminar o Distrito Federal já havia atendido a necessidade do paciente pela via administrativa, razão pela qual deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.